Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo recorrente contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a retirada de gravame de alienação fiduciária lançado indevidamente sobre veículo de propriedade do recorrido, bem como condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O recorrido adquiriu o veículo e promoveu regularmente a transferência de propriedade, constatando posteriormente a inclusão de gravame fiduciário decorrente de contrato firmado por terceiro, sem sua anuência.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, fixou indenização por danos morais, impôs multa cominatória para o cumprimento da obrigação de fazer e arbitrou honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
4. Há seis questões em discussão: (i) definir se o pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito configura matéria preliminar apta a obstar o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a instituição financeira é responsável pela inserção indevida de gravame de alienação fiduciária decorrente de fraude praticada por terceiro; (iii) verificar se há falha na prestação do serviço e caracterização de fortuito interno; (iv) examinar a configuração de dano moral indenizável em razão da indisponibilidade injusta do bem; (v) avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada; e (vi) definir os critérios aplicáveis aos juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5. O pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito não possui natureza preliminar, pois não afeta a admissibilidade do recurso, consistindo em discussão sobre a forma de cumprimento da obrigação de fazer.
6. A instituição financeira que promove a inserção do gravame no sistema nacional assume o dever de verificar a legitimidade da garantia, respondendo pela regularidade do lançamento e por sua retirada quando indevido.
7. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, inerente aos riscos da atividade bancária, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.
8. A ausência de comprovação de consentimento válido do proprietário do bem evidencia falha grave na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito e nexo causal suficientes à responsabilização civil.
9. A manutenção prolongada de gravame indevido viola o direito de propriedade, restringe o uso, gozo e disposição do bem e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido.
10. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à função pedagógica da reparação.
11. A multa cominatória atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para assegurar a efetividade da decisão, sem configurar enriquecimento sem causa.
12. Os juros de mora e a correção monetária aplicam-se conforme o regime da responsabilidade civil extracontratual, não incidindo, no caso, a taxa Selic prevista para obrigações contratuais.
13. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais, observando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 537 e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 1.228.